Tribunal: TJMT
Processo: 1005774-45.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005774-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), NILDO JOSE PECCIN - CPF: 441.858.550-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO), VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IN
DEFERIMENTO
DE ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA
-

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

-

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA
POR
DOCUMENTO PÚBLICO
-
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE

-
ÔNUS DA PROVA
-
ART. 373, II, DO CPC - ANULAÇÃO DA INVERSÃO
DO
ÔNUS

INCABÍVEL
POR SE
TRATAR D
A
DEFESA D
E
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS
- DECISÃO MANTIDA.

1.
O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem
,
não
podendo
aborda
r
temas
ali
não tratados,
sob pena de ofensa ao
princípio do duplo grau de jurisdição
.

2.
O dano ambiental,
por
sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar
que se torne p
ermanente
, de modo que, sendo
as razões do recurso insuficientes para alterar a
decisão inicial,
tem-se por impositiva a

sua
manutenção
.

3
.
O
s documentos públicos que instruem a inicial da Ação Civil Pública
indicando
o desmatamento ilegal na propriedade rural pertencente ao Agravante possuem “
presunção de legitimidade
” e “
veracidade
”, o que,
por si só,
impõe a
o Requerido/Agravante
o ônus de apresentar prova contrária
, o que não re
trata inversão judicial, mas aplicação direta dos critérios legais relacionados à produção de provas, conforme estabelecido no art. 373,

II, do CPC.

4
. Incabível a anulação da inversão do ônus da prova, quando se trata da defesa d
e
interesses difusos e coletivos, especialmente visando à proteção ao meio ambiente.

5
. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto

p
or

NILDO JOSÉ PECCIN

contra
a
decisão
com
cópia
vista
no id. 122934481,
proferida pelo Dr.
Cássio Leite de Barros Netto
, MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de
Nova Mutum
,
nos autos da Ação Civil
Pública Ambiental n.º
0001864-02.2018.8.11.0086
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

pela qu
al
foi
in
deferida

a tutela de urgência contra

o ora Agravante
,
em que
se objetivava
a implementação
de
uma série de
medidas inibitórias em
seu
desfavor
,
sendo
,

contudo,
inver
tido
o ônus da prova
.

Em suas razões
de
id.
16111917
9
,
o Agravante sustenta
, em síntese
,
que
nas Ações Civis Públicas seguiriam o ônus da prova estipulado no CPC, com a possibilidade de distribuição dinâmica desse ônus. Assim, em litígios ambientais, não haveria desequilíbrio inerente entre as
p
artes, de modo que o Ministério Público de Mato Grosso, com amplo acesso a sistemas de informação e facilidades para
a
produção de provas, não apresentaria
hipossuficiência técnica que justificasse o deferimento d
a
inversão do ônus da prova. Na realidade, haveria uma evidente desproporção entre o desmate alegado e a realidade da fazenda
Poncho Verde
, sendo que o Ministério Público possui meios para fundamentar suas alegações, tornando injustificável a inversão do ônus probatório
.

Com base nesses fundamentos,
pugna pelo provimento do Agravo,

para que seja

reformada
a decisão
objurgada
e
afastada
a inversão do ônus probatório.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
pelo Dr. Alexandre Elias Filho, digno relator que me antecedeu no presente feito
(id. 125190198).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso
, sustentando o ilícito
ambiental
e o ônus probatório
do Agravante
segundo a exegese da Súmula
n.º
618
do
STJ
,
requerendo, ao final, o
desprovimento do recurso
(id.
134484166
)
.

Recurso preparado (id.
125274685
)
e tempestivo, extraindo-se dos autos de origem (aba “Expedientes”) que o
Agravante foi citado
em
09/03/2022
(
PJe
1º Grau), enquanto a presente interposição recursal se deu em
26/03/2022
(id.
122934479
), o que revela a sua tempestividade, uma vez que seu prazo se ultimaria em
30
/03/2023
.

A Procuradoria
-
Geral
de Justiça
, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou
-se
pelo
des
provimento do Agravo de
Instrumento
,
ao argumento de que em matéria ambiental, a responsabilidade é objetiva, de forma que, demonstrado o fato e o nexo causal, cabe ao degradador apresentar provas em contrário

(id.
183650199
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
156710688
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
olenda Câmara:

Como relatado,
o presente
Agravo de Instrumento
,
com pedido de antecipação de tutela recursal,
foi
interposto

p
or
NILDO JOSÉ PECCIN

contra
a
decisão

proferida pelo
Juízo de Direito
da
1ª
Vara da Comarca de Nova Mutum

nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
,
pela qual
, conquanto indeferida
a tutela de urgência
almejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,

foi determinada a

inversão do ônus da prova

(
vide
id.
122934481
)
.

Colhe-se dos autos
de origem
que
,
em razão
da prática
de desmatamento ilega
l de 1.676,80 ha
identificado

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA)
na “
Fazenda Santa Bárbara
” e materializado pelo Auto de Infração n.º 137.869 (id. 53318579
-
p. 135 -
PJe
1º

Grau) e Termo de Embargo/Interdição n.º 122.935 (id. 53318579
-
p. 139 -
PJe
1ºGrau)
, o Ministério Público d
este
Estado
ajuizou
a
Ação Civil Pública autuada sob
o
n.º

0001864-02.2018.8.11.0086
, com vistas à responsabilização civil de
NILDO JOSÉ PECCIN

por danos causados ao meio ambiente
e
solicitou, em sede de
antecipação de
tutela, que fossem adotadas
, liminarmente,
as
seguintes
providências
inibitórias
em desfavor d
aquele

Requerid
o
:

“
(...)

a) Seja decretado o embargo Judicial de 1.175,87 ha (hum

mil, cento e setenta e cinco

ha
)

-

lembrando-se que o requerido encontra-se descumprindo embargo administrativo
–
e

seja imposta obrigação não fazer (abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente - tutela
i
nibitória), com ordem para que o requerido:

a.1) Suspenda de todas as atividades lesivas ao meio ambiente (pecuária, agricultura, piscicultura,
edificações,
etc
), que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas

regulamentares, em especial na área 1.175, 87 ha, sob pena de multa diária de

R$ 1.000,00 (mil reais);

b) Seja imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, que atenda as diretrizes Indicadas pela SEMA, e a Implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente Indicadas pela SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sendo que o referido projeto deverá ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal.

b.1) A cominação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de abstenção do requerido em apresentar e/ou Implementar o referido projeto, conforme consta do art. 11 da Le
i
n. 7.347/1985, a ser recolhida em favor da Fundo Municipal do Meio Ambiento de Sa
n
ta Rita do Trivelato/MT ou para financiamento de projetos ambientais, inclusive relacionados a fiscalização ambiental, a serem indicados pelo
Ministério Público. A recuperação deverá ser acompanhada pelos órgãos estatais responsáveis, sob pena de não o fazendo ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) Seja oficiado a Secretaria Estadual do Meio Ambiente SEMA, requisitando fiscalização do cumprimento da decisão liminar
.
”

(
C
f.
id.
53318579
; pp. 87 a 89
).

O
Juízo
“a quo”

in
deferiu

a
tutela pleiteada
e
determinou, contudo, a inversão do ônus probatório
,

com
os seguintes argumentos:

“
(...)

Em relação ao ônus probatório das partes,
dispõe a Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça que “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Sendo assim, INVERTO O ÔNUS DA PROVA a fim de que o Requerido comprove a veracidade de suas alegações, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito
, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil
.
”

(
Cf.
id.
122934481
;
g. n.
)
.

Feitas essas necessárias
colocações
iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita

a
o julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
,
em especial,

se estão presentes os
requisitos ensejadores da concessão da
medida
recursal
pretendida
, vedada, portanto,
nes
t
a seara recursal,

a análise
de questões não

decididas pelo Juízo

a quo
,
sob
o
risco
de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a
questão central a ser dirimida
, em sede de cognição sumária,
é se, no caso,
há
a presença
d
a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar

a concessão da
tutela
recursal pretendida
,
com
a
reforma da decisão agravada
e a
anula
ção d
a inversão do ônus probatório.

Antes, contudo, faz-se
importante
ressaltar que
não se olvida que

o

dano

ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos

processuais céleres
,
de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua

finalidade
e com eficiência,
buscando atuar de maneira precaucional, evitando a

perpetuação da lesão ou resguardando-se
o meio ambiente
contra qualquer tipo
reiterativo
de ameaça.

Dito isso
, da análise da situação concreta dos autos e
dos seus

documentos instruidores, constato que
,

no caso
,

não prospera

a pretensão do Agravante
,
por entender que,
a priori
,
conquanto aduza que

o
Ministério Público de Mato Grosso
detenha
amplo acesso a sistemas de informação e facilidades para produção de provas,
de sorte
que
não apresenta
ria
hipossuficiência técnica que justifi
casse

o deferimento do
inversão do ônus da prova

e
que
, assim,

a
resta
ria

indevida,
entendo
que tais teses não merecem guarida,
por considerar que
não guarda
m
correspondência com as premissas intrínsecas à proteção do Meio Ambiente.

Em verdade
, a
inda que as lides ambientais não conte
nha
m regra própria
a respeito
, a jurisprudência predominante vem, atualmente, sinalizando pela possibilidade da manutenção da inversão do ônus da prova em demandas de interesse coletivo em favor do Meio Ambiente, hipótese
em que o
suposto causador do dano
se obrigará
a demonstrar que sua conduta se mostra em conformidade com as determinações ambientais, de acordo com o princípio da precaução.

De inteira pertinência ao tema versad
o

o seguinte julgado
:

“RECURSO DE APELAÇÃO
-
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
-
DANO AMBIENTAL
-
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E/OU MITIGAÇÃO
-
NÃO DEMONSTRADAS
-
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
-
POSSIBILIDADE
-
PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
-
INDEFERIMENTO DA INICIAL
-
EXTINÇÃO DO PROCESSO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EVENTUAL EMENDA
-
APELAÇÃO PROVIDA
-
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 -

Tratando-se de tutela do meio ambiente, cabível a inversão do ônus da prova, com base no princípio da precaução, bastando que haja um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação, devendo ser transferida para a concessionária todo o encargo de provar que já foram tomadas todas as medidas mitigadoras e/ou compensatórias necessárias à preservação da qualidade do meio ambiente, como forma de reparar/indenizar os impactos socioambientais decorrentes da implantação do empreendimento
. 2 - Antes de indeferir a petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes, determinar que a parte autora a emende, conforme preconizam os artigos 321 e 801 do CPC, o que aqui não se verificou. Sentença desconstituída, para oportunizar a emenda da inicial. 3 - Havendo vício sanável na petição inicial, o exequente tem o direito subjetivo de emendá-la, razão por que o juiz não poderá indeferi-la de plano, pois deve dar ao exequente oportunidade para sanar o vício.”
(TJMT. RAC 000247026201681100131360322016 MT. Relatora
:
Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

DJe
: 22/01/2019
) (
g. n.)

De se lembrar, por fim, que
os
documentos públicos juntados com a petição inicial da Ação Civil Pública de
n.º
0001864-02.2018.8.11.0086
, notadamente o Relatório Técnico n.º
202/SUF/CFFUC/SEMA/2013
, pelo qual se apurou

in loco
, em
19/11/2013
, o desmatamento ilegal
de

1.676,80
hectares de vegetação nativa

no imóvel rural denominado “
Fazenda Santa Bárbara
”, de propriedade de
NILDO JOSÉ PECCIN

(
cf
. id.
53318579
- p
p
.
143
/
146
), é dotado de “
presunção de legitimidade
”
e “veracidade
”
, o que transfere,
ipso facto
, ao Requerido/Agravante o encargo de produzir prova em sentido contrário.

Nessas condições, não se trata de inversão
ope
judicis
do ônus da prova, mas de aplicação pura e simples dos parâmetros legais ordinários da disciplina probatória do art. 373, II, do CPC
, conforme jurisprudência d
o STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PRAIA. BEM DA UNIÃO. ART. 10, § 3º, DA LEI 7.661/1988. BARRACA LOCALIZADA NA PRAIA DO CUMBUCO, MUNICÍPIO DE CAUCAIA, CEARÁ. PAISAGEM. POLUIÇÃO VISUAL.
ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO
NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. (...) 2. Com relação à produção da prova pericial, esclareça-se que ‘cabe apenas às instâncias ordinárias analisar a conveniência e necessidade de produção probatória’ (REsp 1.002.366/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
24.4.2014).
Além disso,
consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, declaração e outros atos gerados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de
documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público não pode ser desconstituído por prova inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga
.
3. (...). 4. Recurso Especial não provido.” (STJ. REsp: 1658398 CE 2017/0049200-8. Relator
:
Min
.

Herman Benjamin
, Segunda Turma.
DJe
31/08/2020
) (
g. n.)

Com efeito, a manutenção da inversão do ônus da prova em prol do Meio Ambiente é medida que se impõe, não sendo cabível,
in
casu
,
a distribuição d
esse
ônus
,

nos moldes do pleiteado pelo Agravante
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023